Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-90.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1000791-90.2019.8.11.0005
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE
Recorrido: BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 19/05/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. FRAUDE. EMPRESA RECORRIDA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando a Recorrente que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos, decorrentes de empréstimo fraudulento, não há se falar ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não haver qualquer responsabilidade da empresa pela ocorrência do evento é questão de mérito que não retira a legitimidade da instituição financeira para responder aos termos da presente ação.
2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de golpe sofrido na contratação de empréstimo.
3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
4. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas que utilizavam o CNPJ da empresa Recorrida.
5. A toda evidência, a instituição financeira Recorrida não teve nenhuma participação no evento danoso, não sendo razoável exigir que a empresa ou qualquer pessoa vigie diuturnamente a rede mundial de computadores para se assegurar de que seus dados não estão sendo usados por terceiros de má-fé para a obtenção de vantagens indevidas.
6. Aliás, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrente. Afinal, é no mínimo estranho que quem solicite empréstimo tenha que efetuar depósitos para viabilizar a liberação da quantia, além do que o comprovante de depósito indica como favorecida 02 (duas) pessoas físicas. Pela narrativa da negociação, ao solicitar o depósito, o estelionatário se apresentou como “desembargador” e disse que o valor do imposto era fixado pelo “Ministério Público” e exigido pela “Receita Federal”, de modo que perceptível o golpe. Enfim, tudo indicava se tratar de um verdadeiro estelionato.
7. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-90.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.033.721-33 (RECORRENTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - CNPJ: 32.062.580/0001-38 (RECORRIDO), TANIA VANETTI SCAZUFCA - CPF: 221.822.028-89 (ADVOGADO), LEONARDO TAVARES SIQUEIRA - CPF: 218.578.198-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020